Tribunal: TJSP
Processo: 1049956-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Prestação de serviços. Ensino. Emissão e entrega de diploma. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Dano moral. Demora injustificada na emissão e entrega de diploma de curso superior. Prejuízo imaterial bem evidenciado, porque intuitivas a frustração e indignação vivenciadas por aluna que, passados quase cinco anos da conclusão da graduação, ainda não

Ementa:

Prestação de serviços. Ensino. Emissão e entrega de diploma. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Dano moral. Demora injustificada na emissão e entrega de diploma de curso superior. Prejuízo imaterial bem evidenciado, porque intuitivas a frustração e indignação vivenciadas por aluna que, passados quase cinco anos da conclusão da graduação, ainda não havia recebido o diploma, tendo que valer-se de ação judicial para compelir a instituição de ensino à entrega de tal documento.
Recurso provido.